Tribunal: STF
Processo: ARE 1472461
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão cuja ementa segue transcrita: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. PRELIMINARES. PRESCRIÇÃO. NULIDADE. INQUÉRITO POLICIAL. IRRELEVÂNCIA. AÇÃO PENAL. INQUÉRITO POLICIAL. PRESCINDIBILIDADE. DENÚNCIA. INÉPCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. ART. 90 DA LEI N. 8.666/93. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOLO. CONFIGURAÇÃO. PRELIMARES REJEITADAS, APELAÇÕES DAS RÉS DESPROVIDAS, APELAÇÃO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDA E AFASTADO DE OFÍCIO BIS IN IDEM NA DOSIMETRIA DA PENA DE CARLA CRISTINA. 



    1. Não decorreu o prazo prescricional de 8 (oito) anos (CP, art. 109, IV), consideradas as penas fixadas em concreto para os réus (2 anos e 10 meses de detenção para Nancy e 3 anos, 3 meses e 20 dias de detenção para Franklin e Carla), entre os marcos interruptivos da prescrição, 05.01.09 (data dos fatos), 20.09.16 (data do recebimento da denúncia), 11.11.19 (data da publicação da sentença condenatória) e a presente data. Não está prescrita a pretensão punitiva estatal. 



    2. Não há que se falar em nulidade das peças processuais baseadas nos elementos do inquérito policial, dado que, por se tratar de mero expediente administrativo desprovido de contraditório, eventual vício no inquérito policial não contamina a ação penal. 



    3. Não se pode olvidar que, por ser mera peça informativa, pode o Ministério Público prescindir do inquérito policial para propor a ação penal, bastando haver à sua disposição os elementos que a ensejam. 



    4. A denúncia descreve de forma clara e suficiente a conduta delituosa, apontando as circunstâncias necessárias à configuração do delito, a materialidade delitiva e os indícios de autoria, viabilizando aos acusados o exercício da ampla defesa, propiciando-lhe o conhecimento da acusação que sobre ele recai, bem como, qual a medida de sua participação na prática criminosa, atendendo, portanto, ao disposto no art. 41, do Código de Processo Penal. 



    5. Não há que se falar, outrossim, em incompetência da Justiça Federal para apreciar os fatos, ao fundamento de que os réus respondem à ação de improbidade administrativa n. 0003829-04.2014.826.0097, na medida em que esta é de natureza civil e não interfere com a responsabilidade penal dos apelantes perante a Justiça Criminal Federal em razão dos mesmos fatos, dada a independência das instâncias. 



    6. Não prospera a alegação de excesso de prazo para o término da instrução do processo, devendo ser considerado, para tanto, o número de réus e a complexidade de apuração dos fatos que envolvem a administração do sistema de saúde do município de Lourdes (SP). Tem-se, ademais, que os réus responderam soltos ao processo, não se constatando irregularidade na condução do feito, passível de nulidade. 



    7. Com relação à análise das teses recursais em sede de alegações finais, cumpre anotar que a sentença encontra-se suficientemente fundamentada, tendo exaurido os questionamentos das defesas. Cabe ao Magistrado o enfrentamento de todas as questões trazidas pelas partes, mas não necessariamente de todas as respectivas teses. O que se devolve ao tribunal com a atividade recursal é a matéria impugnada e não a miríade de teses articuladas pela defesa no patrocínio dos interesses da parte. 



    8. A nulidade somente será decretada quando resultar prejuízo para a parte, em conformidade com o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, de resto não comprovado pelas defesas.



     9. Provadas a materialidade e a coautoria delitiva por meio de prova documental e testemunhal. 



    10. O conluio dos réus para a consecução da adjudicação do objeto da licitação à empresa SAMEF restou comprovado pelas provas reunidas no feito. 



    11. O dolo exsurge das circunstâncias fáticas, das irregularidades apuradas no procedimento de licitação anexado ao feito, bem como da prova testemunhal. 



    12. Trata-se o delito do art. 90 da Lei n. 8.666/93 de natureza, cuja consumação ocorre com a mera frustração do caráter competitivo do certame.



    13. Rejeitadas as preliminares, negado provimento às apelações de Carla Cristina e Nancy Ferreira, dado parcial provimento à apelação de Franklin Querino tão somente para fixar sua pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelo crime do art. 90 da Lei n. 8.666/90, e de ofício afastado bis in idem na dosimetria da pena de Carla Cristina, fixada a pena em 3 (três) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção pelo crime do art. 90 da Lei n. 8.666/90. Mantida, no mais, a respeitável sentença”. (Documento eletrônico 12)



    Os embargos de declaração que se seguiram foram desprovidos (documento eletrônico 18). 



    No recurso extraordinário interposto por Carla Cristina Ferreira Quirino da Silva, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação dos arts. 1°, III e 22, XXVII, da mesma Carta. 



    No apelo extremo interposto por Franklin Querino da Silva Neto, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aduziu-se, em resumo, ofensa dos arts. 5°,II, LX, LXI, LV, LVI; 93, IX e 133, da mesma Carta.



    No recurso extraordinário interposto por Nancy Ferreira da Silva Cunha, fundamentado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, defendeu-se, em suma, violação dos arts. 5°, II, LX, LXI, LV, LVI; 93, IX e 133, da mesma Carta. 



    Bem examinados os autos, decido. 



    Preliminarmente, em relação aos réus Carla Cristina Ferreira Quirino da Silva, Franklin Querino da Silva Neto e Nancy Ferreira da Silva Cunha, verifico que os recorrentes, apesar de afirmarem a existência de repercussão geral no recurso extraordinário, não demonstraram as razões pelas quais entendem que as questões constitucionais aqui versadas seriam relevantes, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, e ultrapassariam os interesses subjetivos do processo. A mera alegação de existência do requisito, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 1.035, § 2º, do CPC. Nesse sentido, destaco o ARE 882.864-AgR/DF, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes, cuja ementa segue transcrita:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FUNDAMENTAÇÃO A RESPEITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INSUFICIÊNCIA. OFENSA CONSTITUCIONAL MERAMENTE REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. 



    1. Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o Supremo Tribunal Federal, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo.



    3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente.



    4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 5. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC/2015, tendo em vista que não houve fixação de honorários advocatícios nas instâncias de origem” (grifei).



    Além disso, no que concerne ao Tema 339 da repercussão geral, o agravo interposto pelos recorrentes não deve ser conhecido. Isso porque não cabe ARE de decisão da origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Com efeito, o Código de Processo Civil, na linha da jurisprudência anteriormente firmada pelo Supremo Tribunal Federal, afastou o cabimento de agravo contra a decisão do Tribunal de origem que aplica a sistemática da repercussão geral. Por oportuno, transcrevo o art. 1.042, caput, do CPC/2015:



    “Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.” (grifei).



    Nesse sentido, menciono precedente do Plenário deste Supremo Tribunal:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TESE 835. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DA DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO QUE APLICA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. CASSAÇÃO DE PREFEITO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. SÚMULA Nº 279/STF. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    1. Pacífica a jurisprudência desta Suprema Corte no sentido de que incabível agravo para o Supremo Tribunal Federal contra a aplicação da sistemática da repercussão geral (arts. 1.036 a 1.040 do CPC) pelo Tribunal de origem. 



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria o revolvimento do quadro fático delineado, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ´a ´, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 



    3. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 



    4. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o ´tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento ´.



     5. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1.414.039 AgR/SP, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), DJe 28/6/2023, grifei). 



    Na mesma linha de entendimento, cito as seguintes decisões: ARE 1.422.414 AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 22/5/2023; ARE 1.031.964 AgR/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 1º/6/2023.



    No que se refere à Carla Cristina Ferreira Quirino da Silva, como tem consignado este Supremo Tribunal Federal, por meio da Súmula 282, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, se os embargos declaratórios não foram opostos com a finalidade de suprir essa omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Nesse sentido, cito o ARE 772.836-AgR/PE, da relatoria do Ministro Dias Toffoli, cuja ementa segue transcrita:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Não ocorrência. Prequestionamento implícito. Inadmissibilidade. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. Procedimento de retenção de contribuição previdenciária. Fundo de Participação dos Municípios. Debate infraconstitucional. Afronta reflexa. 



    1. A Corte não admite a tese do chamado prequestionamento implícito, sendo certo que, caso a questão constitucional não tenha sido apreciada pelo Tribunal a quo, é necessária e indispensável a oposição de embargos de declaração, os quais devem trazer a discussão da matéria a ser prequestionada, a fim de possibilitar ao Tribunal de origem a apreciação do ponto sob o ângulo constitucional.



    2. Para se ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar a controvérsia à luz da legislação infraconstitucional de regência (Leis nºs 8.212/91; 11.941/09; Decreto 3.048/99 e IN MPS/SRP nº 3/05). A ofensa ao texto constitucional seria, caso ocorresse, apenas indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo.



    3. Agravo regimental não provido” (grifei).



    Ainda em relação à ré Carla Cristina Ferreira Quirino da Silva, quanto ao mérito, o Tribunal de origem assim analisou a controvérsia: 



    “Carla mencionou que era responsável pelo setor de licitação do município de Lourdes, sendo encarregada, entre outros encargos, da autuação do processo e referiu não saber explicar as irregularidades constatadas na autuação do Convite n. 01/2009, bem como todas as demais apuradas. 



    Ocorre que a ré salientou que trabalhava havia dezenove anos no setor de licitação da prefeitura, do que se infere que tenha vasta experiência na condução dos procedimentos administrativos. 



    A responsabilidade de Carla pela condução ilegal do procedimento é clara e inafastável”. (p. 19 do documento eletrônico 12)



    Observo portanto, que, para divergir do acórdão recorrido, quanto à observância das normas de licitação aplicáveis, e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos — o que é vedado pela Súmula 279/STF — e das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Corte: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Ação civil pública. Improbidade administrativa. Procedimento licitatório irregular. Proporcionalidade. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 



    1. Ausência de repercussão geral do tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional (ARE nº 748.371/MT, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tema 660, DJe de 1º/8/13).



     2. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 



    3.Agravo regimental não provido.” (ARE 1.279.025 AgR/SP, Rel. Min. Presidente, Tribunal Pleno, DJe 29/10/2020— grifei)



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. FRAUDE EM LICITAÇÃO. VERBAS REPASSADAS AO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS. FISCALIZAÇÃO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. INTERESSE DA UNIÃO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ART. 109, IV, DA CF/88. JURISPRUDÊNCIA DA CORTE. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que ´O fato de a verba repassada ser proveniente de recursos federais fiscalizáveis pelo TCU basta para afirmar a existência de interesse da União e a consequente competência da Justiça Federal para apreciar os autos ´ (RE 669.952-AgRED, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 25.11.2016). Precedentes. 



    2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, notadamente no que se refere à origem das verbas, demandaria o reexame dos fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista o óbice contido na Súmula 279 desta Corte. Precedentes. 



    4. Agravo regimental desprovido”. (ARE 1.367.965 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 10/3/2023)



    Nessa linha, cito ainda os julgados: ARE 1.408.102 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 9/5/2023; ARE 1.053.857AgR/MG, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJ 4/5/2018.



    No que está relacionado aos réus Franklin Querino da Silva Neto e Nancy Ferreira da Silva Cunha, os agravantes não impugnaram os fundamentos da decisão agravada referentes à ofensa reflexa à CF/1988, à incidência do Tema 339 da repercussão geral e à necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 279/STF), o que atrai a incidência da Súmula 287 do Supremo Tribunal Federal. 



    Incumbe ao agravante o dever de impugnar, de forma específica, concreta e pormenorizada - não sendo suficientes alegações genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia -, todos os fundamentos da decisão recorrida, sob pena de negativa de seguimento ao recurso. Inescusável, portanto, a deficiência na elaboração da peça recursal, o que faz incidir o teor da Súmula 287/STF. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte cujas ementas transcrevo a seguir: 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Razões do agravo que não atacam todos os fundamentos da decisão agravada. Inadmissibilidade. Súmula nº 287 desta Corte. 



    1. Inviável o recurso que não ataca os fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287 desta Corte. 



    2. Agravo regimental não provido” (ARE 639.283-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, Dje 19/6/2012).



    “AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ENUNCIADO N. 287 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL.



    1. É inviável o agravo que deixa de atacar especificadamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Incidência do enunciado n. 287 da Súmula do Supremo. 



    2. Majoração de 1% (um por cento) da verba honorária fixada na origem, observados os limites impostos. Disciplina do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do Código de Processo Civil. 



    3. Agravo interno desprovido”. (ARE 1.400.131/SP, Segunda Turma, Rel. Nunes Marques, DJe 31/8/2023)



    Ainda que superado esse óbice, verifico que o Supremo Tribunal Federal entende inadmissível a interposição de RE por contrariedade ao princípio da legalidade, quando a verificação da ofensa envolva a reapreciação de interpretação dada a normas infraconstitucionais pelo Tribunal a quo (Súmula 636/STF).



    Ademais, esta Corte Suprema firmou orientação no sentido de ser inadmissível, em regra, a interposição de apelo extremo para discutir matéria relacionada aos limites da coisa julgada e à ofensa aos princípios constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e da prestação jurisdicional, quando a verificação dessa alegação depender de exame prévio de legislação infraconstitucional, por não configurar situação de ofensa direta à Constituição Federal. Esse entendimento foi consolidado no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Tema 660), de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, em que se rejeitou a repercussão geral da matéria sob os seguintes fundamentos:



    “Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral”



    Por fim, dissentir da decisão proferida pelo Tribunal a quo demandaria o incurso nos fatos e provas dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Outrossim, a apreciação do recurso extraordinário demandaria a reinterpretação das normas infraconstitucionais aplicáveis ao caso, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta, o que inviabiliza o recurso. Com esse entendimento, destaco os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL. PROCESSO PENAL. CRIMES TIPIFICADOS NOS ARTS. 121, §1º, I E IV, E 158, § 1º, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADO JUÍZO POSITIVO DE PRONÚNCIA FUNDADO EM PROVA ILÍCITA. OFENSA REFLEXA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático- probatório engendrado nos autos, bem como para a análise de matéria infraconstitucional. Precedentes: ARE 1.175.278-AgR-Segundo, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 25/2/19; ARE 1.197.962–AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 17/6/19; e ARE 1.017.861- AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 5/6/17; ARE 1.048.461-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Rosa Weber, DJe de 4/3/2020; e ARE 1.264.183-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 26/5/2020. 



    2. Agravo interno DESPROVIDO”. (ARE 1.391.082 AgR/MG, Rel Min. Luiz Fux, DJe 13/9/2022). 



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Condenação por uso de documento falso. Alegação de utilização de prova ilícita. Reapreciação de fatos e provas. Inadmissibilidade. Incidência da Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. Conclusão em sentido diverso daquele do acórdão recorrido demandaria, na espécie, um reexame aprofundado do conjunto fático-probatório dos autos, o que é inviável na via eleita, segundo o enunciado da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento”. (ARE 1.142.654 AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 17/10/2018). 



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).  



    Publique-se.



    Brasília, 5 de fevereiro de 2024.



Ministro CRISTIANO ZANIN



Relator